Tribunal: TJBA
Processo: 8068870-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068870-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UILIAM SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOSE LEANDRO COSTA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

EMENTA

Agravo de instrumento. Empréstimo consignado. Servidor público. Tutela de urgência. Limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida. Requisitos presentes. Decisão que indeferiu tutela de urgência destinada a limitar a 30% os descontos de três contratos de empréstimo consignado, cujas parcelas comprometem cerca de 66% de sua remuneração. Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), não infirmada por impugnação genérica do agravado. O teto de 30% para consignações facultativas de servidor público tem natureza cogente e protege o caráter alimentar dos vencimentos, não sendo afastado pela força obrigatória dos contratos. A probabilidade do direito é demonstrada de plano pelo simples confronto aritmético entre contracheques e descontos, que revelam comprometimento muito superior ao limite legal, dispensando dilação probatória. O perigo de dano resta evidenciado por meses em que o líquido percebido foi inferior à própria pensão alimentícia devida, com lesão ao mínimo existencial, inexistindo dano inverso relevante à instituição financeira. A limitação incide sobre a remuneração líquida, após os descontos obrigatórios, sendo inaplicável decreto estadual a servidor municipal. O pedido de afastamento de multa carece de objeto, por não fixadas astreintes; a operacionalização da medida recai sobre o próprio banco, destinatário direto da ordem, dispensada a expedição de ofício. Recurso provido.